Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Sobre petição de ID 51387643, nada a prover, uma vez que o recurso de apelação não foi conhecido, por deserção, nos termos da decisão de ID 50408297. À Secretária para certificar o trânsito em julgado da decisão de ID 50408297, após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se.